Tribunal: TCU
Processo: 025.271/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18444/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Renata Karoline Rocha Almeida emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pela admissão de servidor após a validade editalícia do concurso público com amparo em decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, que prorrogou indefinidamente a validade do concurso público regulado pelo Edital 11/2011-ECT; Considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público de Contas. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1o do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de admissão de Renata Karoline Rocha Almeida, negando seu registro e expedir as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 025.271/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Renata Karoline Rocha Almeida (XXX.166.935-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015 e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que prorrogou indefinidamente a validade do concurso público regulado pelo Edital 11/2011-ECT; e 1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada.